Tribunal: TJPA
Processo: 0016101-82.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016101-82.2018.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO IGOR VASQUES SOARES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E LESAO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como declarações da vítima e testemunhas evidenciam a autoria delitiva do acusado. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESAO CORPORAL OU PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Dos fatos resta demonstrado que o acusado teve a posse dos bens, ainda que em um intervalo mínimo, configurando o roubo consumado, igualmente, o acusado, ainda teve o animus de lesionar a vítima, após já subtraído os bens.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE. 3. Consequentemente observa-se que não há que se falar em absolvição do crime de lesão corporal, uma vez que o acusado teve animus em lesionar, após já subtraído os bens da vítima.

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE. 4. Quanto ao afastamento da majorante de concurso de pessoas, do mesmo modo, torna-se inviável. A vítima em suas declarações foi contundente em afirmar que o acusado cometeu o delito na companhia de um indivíduo, o que demonstrada o concurso de agentes na prática do crime, não havendo que se falar em exclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO IGOR VASQUES SOARES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 17.07.2018, o acusado, munido de uma arma branca (faca, tipo pexeira), juntamente com um comparsa não identificado, anunciou o assalto à vítima Rafael Rodrigo Lima, subtraindo seus pertences, sendo o ofendido lesionado em seu ombro esquerdo, durante luta corporal.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Leandro Igor Vasques Soares a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal ou ainda a desclassificação para tentativa de roubo e absolvição pelo crime de lesão corporal por ser elementar do crime de roubo e, alternativamente a exclusão do concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Rafael Rodrigues Lima, relatou em juízo que “
encontrava-se em seu local de trabalho, numa guarita em frente ao terminal de ônibus da UFPA, quando foi abordado pelo acusado, o qual estava munido de uma faca (tipo peixeira) juntamente com um indivíduo, não identificado, os quais, anunciaram o assalto e subtraíram de Rafael sua carteira porta-cédulas, assim como, após subtraíram, também, pertences de outras pessoas que estavam próximas. Diz que, nesse intervalo, o apelante voltou a abordá-lo, ordenando que lhe entregasse o aparelho celular e quando a vitima mostrou o aparelho, por ser pequeno, o acusado visivelmente alterado e não satisfeito, partiu para cima da vítima com a intenção de lhe desferir uma facada, ocasião em que ambos travaram luta corporal, tendo sido Rafael golpeado em seu ombro esquerdo pelo apelante
”.

Os depoimentos testemunhais de policiais militares, igualmente, confirmam a versão da vítima, uma vez que foram os responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima, assim sendo, inviável a absolvição.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo para lesão corporal ou ainda a desclassificação para tentativa de roubo, no entanto, não há que se falar em desclassificação, primeiro porque o acusado tinha o
animus furandi
, de praticar o assalto e após, já na posse dos bens da vítima, se direcionou para subtrair pertences de outras pessoas, neste momento, restou consumada a prática do delito de roubo, já que, o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores é de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por tempo mínimo.

Do mesmo modo, ainda inviável a desclassificação para crime de lesão corporal, uma vez que o acusado, após a subtração dos bens da vítima, retornou ao mesmo para subtrair seu aparelho celular e notando que se tratava de um pequeno aparelho teve
animus laedendi
, de lesionar, e em luta corporal, o ofendido foi machucado pelo acusado em seu ombro esquerdo.

Portanto, inviável as desclassificações arguidas pela defesa.

De tal modo, consequentemente observa-se que não há que se falar em absolvição do crime de lesão corporal, uma vez que o acusado teve animus em lesionar, após já subtraído os bens da vítima.

Quanto ao afastamento da majorante de concurso de pessoas, do mesmo modo, torna-se inviável. A vítima em suas declarações foi contundente em afirmar que o acusado cometeu o delito na companhia de um indivíduo, o que demonstrada o concurso de agentes na prática do crime, não havendo que se falar em exclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/12/2021